Tribunal: TJBA
Processo: 8039182-65.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8039182-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOILSON NEVES DE FARIAS JUNIOR Advogado(s): VICTOR EMANUEL NUNES PEIXINHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 523 STF. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO REVISIONANDO NO EVENTO CRIMINOSO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÍTIDO PROPÓSITO DE PROVOCAR UM REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. 1. Cuida-se de Revisão Criminal manejada por condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, visando à reforma do acórdão que ratificou sua condenação, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal. 2. O requerente suscita nulidade da condenação por deficiência de defesa técnica e postula a requalificação de sua participação no delito, além da readequação da reprimenda e do regime prisional. 3. A alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica não prospera, visto que a mera insatisfação com a estratégia do patrono não gera nulidade processual, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, inexistente no caso concreto. A defesa atuou em todas as fases, apresentou recursos e teses defensivas, não havendo omissão ou abandono. Inteligência da Súmula 523 do STF. 4. As teses de negativa de autoria, nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de provas da coautoria foram enfrentadas no julgamento da Apelação Criminal nº 0502809-78.2019.8.05.0080, ocasião em que esta Corte consignou a firme comprovação da autoria por meio dos depoimentos da vítima e dos policiais, corroborados pela apreensão do veículo utilizado e laudo pericial. 5. A participação do revisionando no evento criminoso foi expressamente reconhecida, sendo considerada inverossímil sua versão de que não sabia do roubo e que manteve a vítima em cativeiro apenas por temor. O silêncio e a ausência de comunicação às autoridades não se coadunam com conduta de inocente, revelando sua adesão consciente à empreitada criminosa, reforçada por declarações prestadas em sede policial e confirmadas por testemunha em juízo. 6. A dosimetria foi readequada em apelação para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, diante da incidência da majorante do concurso de agentes, sem violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal. Não há desproporcionalidade, tampouco ilegalidade flagrante a justificar revisão. 7. A revisão criminal não se presta ao mero revolvimento probatório ou à reinterpretação de elementos já analisados, exigindo prova nova ou contrariedade manifesta à lei ou à evidência dos autos, hipóteses não configuradas no caso. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039182-65.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerente JOILSON NEVES DE FARIAS JUNIOR e como Requerido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a Revisão Criminal, nos termos do voto condutor. 2